Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731194-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ALBINO SOUZA CRUZ RECORRIDAS: MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO VIOLATTI, SANDRA CRISTINA COUTINHO CARVALHAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. PRETENSÃO NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NO PLANO. OMISSÃO DO NOME DA COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO PARCIALMENTE CONHECIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação da sentença, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. O terceiro prejudicado, ainda que demonstre o interesse jurídico qualificado capaz de legitimá-lo a interpor a apelação, nos termos do art. 996, do CPC, não pode formular pretensão não ventilada perante o juízo de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido. 3. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como a companheira com quem convivida em união estável. 4. A inclusão da companheira, ao lado da pessoa indicada no rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante quando da sua inscrição no plano, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio igualitário do benefício entre a pessoa indicada e a companheira. 5. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por escolha do participante e beneficiário, fora eleito como assistido em caso de seu falecimento. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC). 5. APELAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO PARCIALMENTE CONHECIDA. APELO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 791 do Código Civil, 1o e 73, ambos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que o benefício deferido à recorrida pelo acórdão combatido não encontra lastro na fonte de custeio, tampouco nas cláusulas do contrato, em ofensa ao “princípio da autossustentabilidade” (id 21918098) do sistema de previdência privada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 791 do Código Civil, 1o e 73, ambos da Lei Complementar 109/2001, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012